Tribunal: TJSP
Processo: 1042618-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção em relação ao pedido de cancelamento do seguro e restituição do valor debitado e parcial procedência do pedido indenização por danos morais.

Alegação da autora de que a seguradora debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção em relação ao pedido de cancelamento do seguro e restituição do valor debitado e parcial procedência do pedido indenização por danos morais.

Alegação da autora de que a seguradora debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.

Dano moral. Não ocorrência.

Apelação da autora desprovida, provida em parte a do banco corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042618-23.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
CLEIDE
DE
FÁTIMA
ALMEIDA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao reurso da autora e
deram provimento em parte ao recurso do Banco corréu. Vencido o relator sorteado, que
declara, e 3o Juiz. Relator Designado o 2o Juiz. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI,
vencedor, SERGIO ALFIERI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente), FLAVIO
ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042618-23.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: Cleide de Fátima Almeida Silva
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
Interessado: Sul América Seguro Vida e Previdência S/A
Voto no 23266
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença
de extinção em relação ao pedido de cancelamento do seguro e
restituição do valor debitado e parcial procedência do pedido
indenização por danos morais.
Alegação da autora de que a seguradora debitou em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter
contratado.
Dano moral. Não ocorrência.
Apelação da autora desprovida, provida em parte a do banco
corréu.

Adoto o relatório elaborado pelo I. Relator deste recurso.
A autora ingressou com a presente ação alegando que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debitados indevida e mensalmente em sua conta bancária o valor de
R$86,89, desde setembro de 2018, e que quem efetivou os descontos foi
a Sul América.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados, restituição em dobro dos valores debitados e
indenização por danos morais em vinte salários mínimos (R$19.080,00).
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o
extrato de sua conta bancária (f. 15).
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
apresentou contestação alegando que: a) houve contratação do seguro;
b) descabida a devolução em dobro e a indenização por danos morais.
O Banco Bradesco alegou, em suma, que: a) é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação; b) há falta de interesse de
agir por não ter tentado extrajudicialmente resolver a questão; c) não
pode ser responsabilidade porque não há prova da falha da prestação do
serviço; d) descabido o pedido de indenização por dano material e moral.
Sobreveio, a r. sentença recorrida que julgou extinto o
processo em relação ao pedido de cancelamento do seguro e restituição
do valor debitado por perda superveniente do objeto e parcialmente
procedente o pedido de indenização por dano moral para condenar os
réus, solidariamente, no pagamento de R$2.000,00. Condenou, ainda, os
réus no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelaram ambas as partes.
A autora busca a majoração da indenização por danos
morais.
O Banco corréu busca a improcedência dos pedidos ou a
exclusão ou redução de sua condenação por danos morais.
O respeitável voto do I. Relator dá parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para
R$10.000,00.
Ouso, porém, divergir desse respeitável entendimento
para negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao
apelo do Banco corréu.
É incabível a condenação dos réus em indenização por
danos morais.
A autora não comprovou que houve aborrecimentos
capazes de ensejar dano moral.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for comprovado que
houve tentativa em vão de solucionar a questão extrajudicialmente antes
da propositura da ação.
No caso, a autora juntou aos autos apenas o extrato da
conta bancária, mas não demonstrou, apesar de ter alegado na inicial,
que tentou por várias vezes a solução do problema, sem lograr êxito.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque
ausente prova de qualquer repercussão social do fato. REPETIÇÃO
EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA
EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Para a aplicação da
repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único,
do CDC, necessária a comprovação da má-fé do agente, o que não foi
demonstrado no caso. Precedente do C. STJ. Restituição de forma
simples. Decisão mantida. Necessidade de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002450-60.2019.8.26.0024;
Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista

Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais Situação
que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral, ausente
demonstração neste sentido Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019)
Considerando a sucumbência recíproca das partes em
proporções semelhantes, deve arcar a autora com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais despendidas pelos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidas monetariamente desde seus desembolsos, devendo os réus
comprovar melhora na fortuna da autora para lhe cobrar tais verbas posto
ser ela beneficiária da assistência judiciária, cabendo aos réus, por sua
vez, recolherem aos cofres públicos metade dos valores que teriam sido
gastos pela autora a esse título, atualizados monetariamente desde
quando teriam sido desembolsados, se não fosse beneficiária da
gratuidade judiciária.
Incabível a compensação dos honorários advocatícios,
deve, pois, cada parte ser condenada no pagamento de honorários
advocatícios ao advogado da outra.
Fixo os honorários advocatícios por equidade em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do advogado de cada parte,
com correção monetária desde este julgamento e com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado. A ré deverá comprovar a
melhora da fortuna da autora para lhe cobrar tal verba por ser ela
beneficiária da assistência judiciária.
Apelação da autora desprovida, provida em parte a do
Banco corréu.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1042618-23.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: Cleide de Fátima Almeida Silva
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
Interessado: Sul América Seguro Vida e Previdência S/A
VOTO No 6336
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela
ouso divergir nos termos do meu voto, que conhecia parcialmente do
recurso interposto pela autora e, nessa parte, dava parcial provimento,
desprovido o apelo do réu, nos seguintes termos:
Trata-se de ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por CLEIDE DE
FÁTIMA ALMEIDA SILVA contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 125/131), cujo
relatório adoto, condenando solidariamente os réus a pagar indenização por
danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
incidência de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção
monetária (Tabela do E. TJSP) a partir da publicação do arbitramento
(Súmula 362 do STJ), carreando-lhes as verbas sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
(atribuído R$ 19.601,34), nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
A sentença julgou, ainda, extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 485, VI do CPC, quanto aos pedidos de cancelamento do
seguro não contratado e de restituição dos valores debitados
indevidamente.
Inconformados, a autora e o corréu Banco
Bradesco interpuseram recursos de apelação (fls. 133/142 e 150/164),
reiterando o banco-réu a preliminar de ilegitimidade passiva de parte. No
mérito, afirma que a única responsável pelos descontos da conta corrente
da autora é a corré Sul América, entendendo terem sido realizados
mediante autorização prévia da correntista no momento da contratação da
prestação dos serviços.
Alega que a autora não comprovou ter solicitado
ao banco o cancelamento dos descontos, a quem competia provar os fatos
constitutivos do seu direito.
Informa que procedeu à devolução dos valores
após a citação, demonstrando boa-fé e ausência de resistência em
solucionar o impasse narrado.
Pugna pelo afastamento da condenação a título de
danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
A autora, por sua vez, pugna pela majoração da
indenização extrapatrimonial, sugerindo o valor pedido na exordial (R$
19.080,00), para reparação do dano sofrido e punição efetiva dos réus, a
fim de desestimular a prática do ilícito civil, bem como a majoração dos
honorários sucumbenciais, ao fundamento de que o percentual de 10%
sobre o valor da condenação representa a irrisória quantia de R$ 200,00,
inferior ao salário mínimo.
Os recursos foram devidamente processados,
preparado pelo réu (fls. 165/167) e isento a autora, diante dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça que lhe foram concedidos (fls. 23).
Contrarrazões às fls. 170/178, 179/184 e 185/196.
É o relatório.
A irresignação recursal do banco-réu não
comporta provimento, merecendo parcial conhecimento o apelo da autora
e, nessa parte, parcialmente provido.
Segundo se depreende da petição inicial, foram
descontadas da conta corrente da autora, existente no Banco Bradesco,
quantias mensais no importe total de R$ 260,67, em favor da corré Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência, que não foram autorizados,
relativamente a seguro de vida não contratado.
De início, impende reexaminar a preliminar de
ilegitimidade passiva de parte do corréu Banco Bradesco, reiterada nas
razões recursais.
Com efeito, cotejando-se a situação fática descrita
na petição inicial com os argumentos defensivos, não é possível, desde
logo, reconhecer a ilegitimidade passiva de parte deduzida no recurso sem
adentrar no mérito da discussão judicial.
Na lição de Arruda Alvim:
"estará legitimado o autor quando for o possível titular do
direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu
decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo
procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da
sentença" (in Direito processual civil, 2a ed., São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o professor Humberto Theodoro Júnior:
“legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os
titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa
caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a
passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão" (in Curso de Direito Processual Civil, Ed.
Forense, 2008. vol. I, p. 51).
In casu, a autora deduziu pretensão de repetição
de indébito e indenização por danos morais, individualizando a falha na
prestação dos serviços prestados pelos réus (descontos não autorizados da
conta corrente da demandante por contrato de seguro não celebrado).
Logo, a legitimidade do sujeito passivo da
demanda é verificada em abstrato, à luz dos argumentos articulados na
petição inicial - teoria da asserção.
Portanto, o banco-réu está legitimado a responder
aos termos da ação, mas a existência ou não de nexo de causalidade entre a
conduta do apelante e o dano sofrido pela autora envolve o exame do
mérito do recurso, capítulo recursal adiante abordado.
Esse o entendimento deste E. Tribunal de Justiça
a respeito da matéria, in verbis:
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Pertinência subjetiva
da lide deve ser apreciada em abstrato - Demanda que
pretende discutir a responsabilidade do réu-apelante pelo
desconto supostamente indevido na conta corrente do
autor - Legitimidade passiva configurada - Preliminar
repelida
[...]”
(Apelação
Cível
no
1016057-48.2015.8.26.0100, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 10/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, a r. sentença recorrida deu exata
solução à lide ao analisar as versões apresentadas pelas partes e atribuir aos
réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do
direito pleiteado pela autora, agindo adequadamente a d. julgadora de
Primeiro Grau, atenta às disposições consumeristas aplicáveis à espécie.
Nesse sentido, o banco apelante não comprovou
que a autora tenha autorizado os descontos mensais em sua conta corrente,
mesmo porque ela sequer contratou o seguro com a corré Sul América.
Dessa forma, restou bem configurada a deficitária
prestação dos serviços bancários, emergindo o dever indenizar o dano
causado à autora, incidindo, na espécie, a Súmula no 479 do C. STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Relativamente à indenização por danos morais, os
fatos descritos na petição inicial evidenciam os transtornos experimentados
pela autora em razão dos descontos indevidos de sua conta bancária por
contrato de seguro forjado.
A esse respeito, forçoso reconhecer que a situação
vivenciada pela autora transbordou o mero aborrecimento e dissabor do
cotidiano, sendo passível de indenização extrapatrimonial.
In casu, os danos morais são presumíveis - in re
ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma presunção natural, uma presunção hominis ou
facti, que decorre das regras da experiência comum” (in
Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a
ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a
desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias
sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988
posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se
apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código
Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente
para se posicionar afirmativamente à tese", e, invocando as lições de
Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo
ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos
afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do
respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário
provar o prejuízo em casos como o presente, mas, apenas,
a existência do fato capaz de gerar constrangimento,
sofrimento, perturbação psíquica. 2. O valor do dano
moral pode ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3
.Recurso especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp
no 233.597-MG, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
15/09/2000).
Assim, configurado o dever de indenizar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral suportado pela autora, impende reexaminar o valor arbitrado (R$
2.000,00), reputado excessivo pelo réu e insignificante pela autora.
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente por
inexistir no direito positivo pátrio norma disciplinando a matéria, deve o
juiz orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência,
consoante o seguinte julgado do C. STJ:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (cfr.
REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente,
29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Sopesados os argumentos deduzidos e as provas
produzidas, o grau de responsabilidade dos réus e os efeitos gerados pelos
descontos indevidos na conta corrente da autora, impõe-se a majoração da
indenização
extrapatrimonial
para
R$
10.000,00,
atualizada
monetariamente a partir do Acórdão (Súmula no 362 do C. STJ), mantido o
termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês tal como fixado na r.
sentença, ou seja, desde a citação, ausente recurso nesse tópico. A quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não é irrisória e nem exagerada, leva em consideração o grau de culpa
dos réus e o dano experimentado, atende a diretriz do artigo 944 do Código
Civil e prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Oportuno assinalar a respeito que o acolhimento
do montante postulado (R$ 19.080,00 - fls. 10, item VII) implicaria no
enriquecimento sem causa da autora, situação vedada pelo ordenamento
jurídico.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, versando sobre situação análoga, in verbis:
“Declaratória c.c. Indenização - Legitimidade passiva
configurada - Saques e contratos vinculados à conta
bancária não reconhecidos pela correntista - Ausência de
prova de que a autora tenha efetuado as transações
impugnadas - Responsabilidade objetiva do Banco -
Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral -
Ocorrência - Fixação do quantum indenizatório em R$
10.000,00 - Montante que atende aos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
-
Honorários
advocatícios - Redução - Impossibilidade - Recurso
improvido”
(Apelação
Cível
no
1014534-15.2015.8.26.0451, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. 27/10/2017).
No
tocante
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a autora alega que o percentual de 10% sobre o valor da
condenação é irrisório, pois corresponde a R$ 200,00.
Contudo, ao contrário do entendimento da autora,
a r. sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da
causa, a qual foi atribuída R$ 19.601,34 (valor para novembro/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, quanto aos honorários sucumbenciais, as
razões ofertadas pela autora estão dissociadas do julgado, pois não se
coadunam com os termos da r. sentença.
Portanto, nesse ponto, não se conhece do apelo da
autora, com fundamento no art. 1.010, II e III, do CPC.
Pelo
meu
voto,
CONHECIA
PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
E,
NESSA
PARTE,
DAVA
PARCIAL
PROVIMENTO,
DESPROVIDO O APELO DO RÉU, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor da patrona da autora, com base no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, de 10% para 15% do valor corrigido da causa.
SERGIO ALFIERI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
10945E73
7
15
Declarações
de Votos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
10965F8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042618-23.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.